Tribunal: TJPA
Processo: 0030503-08.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. PLEITO PARA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÃBICE DA SÃMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0030503-08.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: ROMÁRIO GUEDES ARAÚJO
DEFENSOR PÚBLICO: DIEGO COSTA ARANTES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0030503-08.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: ROMÁRIO GUEDES ARAÚJO
DEFENSOR PÚBLICO: DIEGO COSTA ARANTES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Romário Guedes Araújo, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Ivea Laura Mendes Moraes a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 13 de dezembro de 2013, por volta das 20h 30min, a vítima caminhava pela Tv. Bernaldo Couto, bairro Umarizal, na companhia de sua tia de nome Maria de Lourdes Reis quando foram abordadas pelos Denunciados ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO e IVEA LAURA MENDES MORAES, instante em que o primeiro denunciado ADRIANO, exibiu um canivete com o qual ameaçou as vítimas e anunciou o assalto.
Consta dos autos que de início a vítima resistiu as ameaças feitas pelo Denunciado ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO, porém este puxou a balsa da vítima SANDRA e em seguida a empurrou, bem como a sua tia, que caíram ao chão.
Após subtrair a bolsa da vítima, o denunciado empreendeu fuga, pois sua comparsa, a Denunciada IVEA LAURA MENDES MORAES, havia sido detida por um motoboy, que saiu em perseguição ao denunciado e conseguiu capturá-lo e recuperou a bolsa da vítima.
A polícia Militar foi acionada, os denunciados que foram detidos pelos populares e entregues aos militares que os conduziram a Delegacia de Polícia.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 68), e, devidamente, citados o apelante e a corréu (fl. 73 a 74), ambos apresentaram as suas respostas escritas (fls.75 a 76).

Posteriormente, o acusado Adriano dos Santos Cardoso foi identificado como sendo Romário Guedes Araújo (fl.69)

Sobreveio as audiências de instrução e julgamento (fls. 91, 107 e 119), na qual foi ouvida 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado Adriano dos Santos Cardoso, tendo este declarado chamar-se

Romário Guedes Araújo
.
E, ainda, o interrogatório da acusada

Ivea Laura Mendes Moraes.

As partes ofereceram memoriais (fls. 120 a 125, 126 a 129 e 130 a 133).

Ao sentenciar (fls. 136 a 139-v), a juíza
a quo,
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante pelo crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, na sanção definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal. E, quanto à corré, Ivea Laura Mendes Moraes, julgou improcedente a denúncia, absolvendo-a com fulcro no art. 386, inciso VI do CPP.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.146-v).

Nas razões recursais (fls. 148 a 151), a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

As contrarrazões (fls. 153 a 155) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.158).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recuso (fls. 162 a 164).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 138-v a 139):
EX POSITIS, julgo parcialmente procedente a Denúncia formulada contra a acusada ROMÁRIO GUEDES ARAÚJO, para condená-la nas sanções punitivas do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, passando a proceder à dosimetria da pena: a culpabilidade normal à espécie nos crimes contra o patrimônio; não registrar antecedentes criminais; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências favoráveis, uma vez que houve a recuperação da res furtiva; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ``d¿¿, do Código Penal Brasileiro, porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não se fazem presentes circunstâncias agravantes. Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.
Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ``c¿¿ e § 2º, alínea ``c¿¿ do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, visto que o tempo de prisão preventiva da acusada não alterará o regime inicial de cumprimento de pena. INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada, bem como o crime ter sido cometido mediante grave ameaça contra pessoa. Concedo o direito de recorrer em liberdade ao sentenciado, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, determinando a imediata expedição de Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. Quanto à acusada IVEA LUARA MENDES MORAES, julgo improcedente a Denúncia formulada, absolvendo-a nos termos do art. 386, VII, do CPP.
<sic>

Na primeira fase, a magistrada sentenciante manteve a pena no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso III do CP, alínea ¿d¿ do CP (confissão espontânea), não entanto deixou de ser aplicada em razão do óbice da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Dessa feita, não merecem prosperar os argumentos apresentados pela defesa, no que mantenho a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, sendo, então, fixada a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas
. Não havendo nenhum prejuízo ao apelante, a
mantenho.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, bem como o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao artigo 393 do Código de Processo Penal, haja vista sua revogação através da Lei nº 12.403/2011.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator